Tribunal: TJPA
Processo: 0847644-79.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0847644-79.2018.8.14.0301

APELANTE: GILCINA MARIA DE JESUS SANTOS

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. TESE VINCULANTE (IRDR TEMA Nº 4 DO TJPA). ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA. COAÇÃO CONFIGURADA. DANO MORAL MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. APLICAÇÃO DE MULTA.

CASO EM EXAME: Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da concessionária, mantendo sentença que declarou a inexistência de débito de CNR (R$ 24.119,27) e condenou a empresa ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 5.000,00) e repetição do indébito em dobro, face à irregularidade na lavratura do TOI e coação para assinatura de confissão de dívida.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão consiste em verificar: (i) a regularidade do procedimento de apuração de consumo não registrado; (ii) a observância dos requisitos fixados no IRDR Tema nº 4 deste TJPA; (iii) a existência de dano moral decorrente de cobrança abusiva e coação; (iv) a aplicabilidade da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

RAZÕES DE DECIDIR: A concessionária não logrou demonstrar o cumprimento integral das exigências da Resolução nº 414/2010 da ANEEL e da tese firmada no IRDR nº 4 do TJPA. A lavratura do TOI sem a presença de representante idôneo da consumidora ou perícia técnica imparcial, somada aos indícios de coação (presença de policiais e ameaça de corte), nulifica o débito. A mera reiteração de teses já refutadas em sede monocrática, sem ataque técnico aos fundamentos da decisão recorrida, atrai a incidência de multa processual por caráter protelatório.

DISPOSITIVO E TESE: Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese: "É manifestamente improcedente o agravo interno que se limita a reiterar argumentos de apelação já exaustivamente analisados em face de tese vinculante de IRDR, ensejando a aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC."

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CPC/2015, art. 1.021, §§ 1º e 4º; CDC, art. 14 e art. 42, parágrafo único; Resolução ANEEL nº 414/2010.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: TJPA, IRDR Tema nº 4 (Proc. 0801251-63.2017.8.14.0000); STJ, AgInt no AREsp 2.110.525/SP.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, bem como condeno o Agravante ao pagamento de multa de 1,5% (um e meio por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, ante a manifesta improcedência do recurso, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 4ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 23/02/2026 e encerramento às 14h do dia 02/03/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL nº 0847644-79.2018.8.14.0301

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

AGRAVADA: GILCINA MARIA DE JESUS SANTOS

RELATOR: Des. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE.

R E L A T Ó R I O

Vistos os autos.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação, confirmando a sentença de primeiro grau que julgou procedentes os pedidos de
GILCINA MARIA DE JESUS SANTOS
.

Em suas razões (Id. 31525990), a Agravante sustenta que a inspeção foi regular, que houve "desvio antes do medidor" — o que dispensaria perícia técnica no aparelho — e que a cobrança é legítima. Alega que não houve coação e que o dano moral fixado é indevido ou, subsidiariamente, deve ser minorado.

A Agravada apresentou contrarrazões (Id. 32320865), arguindo, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, a manutenção da decisão com aplicação de multa.

Vieram-me conclusos para julgamento.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE (RELATOR):

Eminentes Colegas.

Inicialmente, a Agravada alega que o recurso não deve ser conhecido por falta de impugnação específica. Embora a Agravante reitere argumentos da apelação, verifico que houve um esforço, ainda que mínimo, em confrontar a aplicação do IRDR nº 4 e a necessidade de perícia em casos de "desvio antes do medidor".

Assim, em homenagem ao princípio da primazia do julgamento de mérito,
conheço do recurso
e, desde já, adianto não ser o caso de reconsideração da decisão recorrida, pelo que passo ao seu imediato julgamento nos termos da parte final do § 2º, do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

Trata-se de Agravo Interno contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao entender que, não havendo argumentos novos, a decisão monocrática pode ser mantida por seus próprios fundamentos, não se exigindo do julgador que reformule o texto com outras palavras:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. [...] II - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já assentou que
a vedação constante no art. 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil "[...] não pode ser interpretada no sentido de se exigir que o julgador tenha de refazer o texto da decisão agravada com os mesmos fundamentos, mas outras palavras, mesmo não havendo nenhum fundamento novo trazido pela agravante na peça recursal
" [...] (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.)

Diante disso, reputo desnecessário repetir — para evitar tautologia — os argumentos já mencionados e os julgados já colacionados na decisão monocrática ora recorrida.

Desde já, adianto não ser o caso de reconsideração da decisão recorrida, pelo que passo ao seu imediato julgamento nos termos da parte final do § 2º, do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

2. MÉRITO: DO DESCUMPRIMENTO DO IRDR TEMA Nº 4 DO TJPA

A controvérsia gira em torno da cobrança de Consumo Não Registrado (CNR).

Este Egrégio Tribunal de Justiça, ao julgar o
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) — Tema nº 4
, fixou teses vinculantes das quais destaco:

"c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica."

No caso concreto, a concessionária não se desincumbiu desse ônus.

A prova documental revela que a inspeção foi realizada sob forte pressão psicológica (presença de guarnição policial e ameaça imediata de suspensão do serviço essencial), o que vicia a vontade da consumidora ao assinar o “Termo de Confissão de Dívida” no vultoso valor de R$ 24.119,27.

Ademais, a alegação de que o desvio ocorria "antes do medidor" não autoriza a concessionária a agir de forma unilateral e coercitiva. Mesmo em tais hipóteses, o contraditório deve ser assegurado, e o cálculo do débito deve ser transparente e baseado em critérios objetivos da Resolução 414/2010, o que não ficou demonstrado.

3. DO DANO MORAL E REPETIÇÃO DO INDÉBITO

A conduta da concessionária transbordou o mero aborrecimento. A exposição de uma consumidora idosa a uma abordagem intimidatória, seguida de cobrança de valor exorbitante sob ameaça de corte de serviço essencial, configura dano moral
in re ipsa
ou, minimamente, pela teoria do desvio produtivo e violação da dignidade.

O valor de
R$ 5.000,00
fixado na origem e mantido monocraticamente mostra-se razoável e proporcional, seguindo os parâmetros desta Turma.

Quanto à repetição do indébito, a inexistência de erro justificável na cobrança de um TOI irregular atrai a dobra prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

4. DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º DO CPC

Verifico que o presente Agravo Interno é manifestamente improcedente e protelatório.

A decisão monocrática foi fundamentada em tese firmada em sede de IRDR (vinculante) e jurisprudência pacífica. A Agravante insiste em rediscutir o acervo fático-probatório e teses jurídicas já superadas, sem trazer qualquer elemento novo capaz de infirmar a decisão anterior.

Assim, a aplicação da multa é medida que se impõe para desestimular a reiteração de recursos que apenas congestionam a máquina judiciária.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em virtude da manifesta improcedência do recurso,
condeno a Agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa
, em favor da Agravada, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

É como voto.

Belém - PA,

de

de 2026.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 03/03/2026